Tribunal: TJES
Processo: 5006561-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006561-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. PRESUNÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU RECLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a desclassificação de empresa em concorrência pública, reclassificando-a em primeiro lugar e suspendendo os contratos firmados com as empresas inicialmente adjudicatárias, com imposição de transição gradual e multa diária por descumprimento. No curso do processamento do recurso, foi interposto agravo interno contra decisão liminar que suspendera os efeitos da tutela de urgência, o qual restou prejudicado diante do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente adequada a concessão de tutela provisória que impõe a reclassificação de empresa desclassificada por presunção de inexequibilidade da proposta; (ii) estabelecer se, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, deve ser declarado o prejuízo do agravo interno interposto contra a decisão liminar proferida no mesmo recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A proposta da empresa reclassificada apresentou descontos excessivos, presumivelmente inexequíveis, em percentual superior a 70% (setenta por cento) em diversos itens, caracterizando prática de “jogo de planilha”, sem comprovação idônea da viabilidade técnica e econômica.
4.
A Administração oportunizou à empresa a demonstração da exequibilidade, mas os documentos apresentados não afastaram a presunção de inexequibilidade, conforme entendimento da Súmula 262 do TCU e das análises técnicas do TCE-ES.
5.
A decisão agravada desconsiderou os pareceres técnicos e os acórdãos do TCE-ES que validaram o procedimento licitatório e apontaram riscos à execução contratual e à gestão pública.
6.
A reclassificação imposta liminarmente compromete a continuidade de serviços essenciais, acarreta impactos financeiros ao erário e viola o art. 20 da LINDB, ao não considerar as consequências práticas da medida judicial.
7.
A liminar impugnada invadiu a esfera de discricionariedade administrativa e esgotou indevidamente o objeto da ação, contrariando o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.
8.
A expectativa de economia com a proposta de menor preço não é suficiente para afastar, isoladamente, os fundamentos técnicos que indicam sua inexequibilidade, sob pena de ilusão contábil e prejuízo à Administração (art. 3º da Lei nº 8.666/93 e art. 21 da LINDB).
9.
A empresa agravada já havia obtido liminar semelhante em mandado de segurança posteriormente extinto por desistência, o que revela tentativa de uso reiterado e estratégico do Judiciário para manter vínculo contratual emergencial.
10.
Tendo sido apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo no mesmo recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento:
12.
A presunção de inexequibilidade prevista no art. 48, §1º, “b”, da Lei nº 8.666/93 impõe ao licitante o ônus de comprovar a viabilidade da proposta, sob pena de legítima desclassificação.
13.
A concessão de tutela provisória que impõe reclassificação de proposta presumivelmente inexequível, sem respaldo técnico adequado, viola a discricionariedade da Administração e compromete a continuidade dos serviços públicos.
14.
Os pareceres técnicos dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas, conferem presunção qualificada de legalidade e legitimidade aos atos administrativos analisados.
15.
A apreciação do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão liminar proferida no mesmo recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. decisão (fls. 02-12 do evento 13414640), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária sob o nº 5008437-25.2025.8.08.0048, movida por
SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA
em desfavor do ente público ora agravante, de
FIRE DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
e de
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIALIZADA LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que: “
o extenso parecer técnico que
serviu de base para a decisão impugnada, não comprova maneira concreta e objetiva a inexequibilidade da proposta da autora. Pelo contrário, apega-se a dados que em verdade conduz à presunção de inexequibilidade, o que como se viu não é suficiente para afastar a vantajosidade econômica do menor preço ofertado.
” (fl. 07 do evento 13414640).

Asseverou que o “
mero fato de haver variação nos percentuais de desconto entre itens da planilha não
configura, por si só, fraude ou manipulação. Trata-se de prática legítima de mercado, especialmente em contratos por preço unitário, devendo-se analisar se a composição global da proposta garante a execução eficiente do objeto — o que, no presente caso, já foi demonstrado pela contratada em sede de diligência.
” (fl. 08 do evento 13414640).

Pontuou que a “
variação nos percentuais de desconto entre os itens da planilha, além de comum em
licitações com regime de empreitada por preço unitário, não implica, por si só, ilegalidade, sobretudo quando a empresa demonstra capacidade técnica e histórico de execução contratual regular, como no caso dos autos.
” (fl. 09 do evento 13414640).

Ponderou que “
as Atas de Registro de Preços podem ser utilizadas não
apenas pelo ente licitante originário, mas também por outros entes e órgãos da Administração Pública, mediante adesão, o que amplia de modo significativo os potenciais efeitos nocivos da contratação por valores superiores à proposta originalmente mais vantajosa.
” (fl. 10 do evento 13414640).

Por isso, determinou a suspensão da desclassificação da autora/agravada da concorrência pública nº 025/23 e, consequentemente, reclassificou a SINALES em primeiro lugar dos lotes 01 e 02 da ata de registro de preços; suspendeu os atos que importaram na homologação, adjudicação e contratação das requeridas Fire Horizontal Ltda. e Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.; fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para que a municipalidade “
promova, de
forma coordenada e gradativa, a transição das obrigações contratuais, a fim de evitar a descontinuidade ou prejuízo à adequada prestação do serviço público.
” (fl. 11); bem como fixou multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos da ação originária, percebe-se que a Prefeitura Municipal da Serra deflagrou a concorrência pública nº 25/2023 (evento 65043481) para registro de preços, do tipo menor preço global por lote, sob regime de execução de empreitada por preço unitário, para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e expansão de sinalização horizontal, vertical e implantação e manutenção da sinalização semafórica, com fornecimento de materiais, certame que foi regido pela Lei nº 8.666/93, ante o permissivo do art. 193, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

A agravada SINALES ofertou (evento 65043482) as propostas com maiores descontos nos lotes 01 e 02, respectivamente, com os valores de R$ 21.855.503,58 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e três e cinquenta e oito centavos) e de R$ 9.610.100,50 (nove milhões, seiscentos e dez mil e cem reais e cinquenta centavos), que representavam descontos de aproximadamente 46% (quarenta e seis por cento) e 63% (sessenta e três por cento) do montante orçado pela Administração Pública.

Cumpre notar que as empresas que apresentaram as segundas propostas com melhores preços dos lotes 01 e 02, isto é, Fire Horizontal Ltda. e Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. ofertaram descontos significativamente inferiores aos da agravada, respectivamente, da ordem de 37,5% (trinta e sete e meio por cento) e 5% (cinco por cento).

Como é cediço, o art. 48, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 presumia a inexequibilidade das propostas, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores fossem inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração Pública.

O Tribunal de Contas da União – mediante a edição da Súmula nº 262 – pacificou ser ônus do licitante comprovar a exequibilidade de sua oferta, quando a proposta for inferior aos limites que induzem à presunção relativa de inexequibilidade, vide:

Súmula 262 do TCU - O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

Impende destacar que a municipalidade conferiu à SINALES a oportunidade de clarificar a exequibilidade de suas propostas, porém, as respostas apresentadas (eventos 65043484 e 65043486) não ostentavam a idoneidade necessária de demonstrar que as ofertas com descontos tão significativos eram factíveis de execução.

A manifestação da Secretaria de Obras do Município da Serra (eventos 13414644 e 13414645) elucida descontos excessivos e generalizados em mais de 70% (setenta por cento) dos itens – em especial do lote 01 – superiores a 50% (cinquenta por cento), em alguns casos atingindo inclusive o patamar de até 70% (setenta por cento), enquanto itens de grande demanda tiveram descontos mínimos, o que configurou a nociva prática de “
jogo de planilha
”.

A documentação em enfoque denota que os valores ofertados pela SINALES e os referenciais do DER-ES e do SICRO-DNIT, além dos praticados no contrato emergencial anterior, estavam defasados, pois bem abaixo do valor de mercado, sem justificativas plausíveis.

A agravada não apresentou notas fiscais, tampouco composições de custo detalhadas, cronogramas de atividade ou comprovantes de estoque que atestassem a viabilidade dos valores ofertados, tendo invocado de modo genérico segredo industrial para não detalhar os dados, nem que os materiais de fabricação própria atendiam às especificações do termo de referência (evento 65043491).

Oportuno citar as seguintes considerações do eminente Conselheiro Davi Diniz de Carvalho, relator do Acórdão nº 00093/2025-3 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que afirmou:

[...] É possível observar nos autos processuais que a empresa apresentou contratos vigentes com outros entes e alegou fabricar seus próprios materiais para justificar os preços baixos. Entretanto, de acordo com a unidade técnica, essas alegações não foram acompanhadas de análises técnicas detalhadas que demonstrassem a similaridade entre os contratos e o objeto da licitação em questão, nem de documentação que comprovasse a redução de custos decorrente da fabricação própria. Ademais, a alegação de segredo industrial, como bem coloca a ITC 4789/2023 (doc. 106), não isentaria a empresa da obrigação de fornecer ao órgão municipal informações suficientes para a análise da viabilidade econômica de sua proposta. [...] (fl. 12 do evento 13414642, redação original)

Na instrução técnica conclusiva nº 04789/2024-5, a área técnica da Corte Estadual de Contas, por sua vez, alertou que “
a empresa SINALES possui um contrato emergencial em andamento nesse mesmo município, tendo a informação privilegiada de quais itens da planilha mais foram executados historicamente, facilitando assim um ‘jogo de planilhas’. Cabendo ainda informar, que a empresa SINALES, nesse contrato emergencial alegou que os valores contratados no contrato emergencial, estariam defasados e só poderiam mantê-los por 6 meses, e manteve ou apresentou até valor menor para a maioria dos itens na proposta apresentada na licitação, conforme defesa anexada (evento 019)
”
1
(fl. 26).

Na referida instrução técnica, foi ponderado que “
a ausência de informações detalhadas prejudica a análise técnica e financeira da proposta, tornando impossível a verificação de sua viabilidade econômica. A simples alegação de segredo industrial não pode substituir a obrigatoriedade de apresentar documentação robusta que comprove a exequibilidade dos preços ofertados.
” (fl. 29).

O auditor de controle externo do TCE-ES, Valério Júnior Bitencourt de Souza, ainda indicou que “
a única empresa interessada em suspensão, protelação, revogação ou anulação da presente licitação é a empresa SINALES, que possui um contrato emergencial em andamento
” (fl. 30).

Vale lembrar que a agravada já buscou a tutela jurisdicional para questionar o instrumento convocatório do certame outrora mencionado, precisamente por intermédio do mandado de segurança de nº 5008284-26.2024.8.08.0048, no qual também obteve pronunciamento liminar favorável no juízo de origem (evento 41046034).

Ocorre que a supracitada decisão foi objeto de impugnação do Município da Serra por meio do agravo de instrumento de nº 5005502-93.2024.8.08.0000, no qual concedi efeito suspensivo (evento 8246378), justamente por vislumbrar que “
apesar de ser aproximadamente estimável o quantitativo, não se trata de demanda certa ou previsível, pelo que também se enquadra na hipótese do art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 7.892/2013. Ademais, o fato de se tratar de serviço de natureza continuada e essencial, de constante funcionamento, não há como se ignorar as peculiaridades e a imprevisibilidade de sua demanda.
” (evento 8246378).

Chama à atenção que a agravada requereu a desistência do mandado de segurança em enfoque no dia 08 de maio de 2025 (evento 68398353), isto é, somente após o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada na ação ordinária que originou o presente agravo de instrumento.

Aliás, o douto Conselheiro Davi Diniz de Carvalho, relator do Acórdão nº 00093/2025-3, alertou que o TCE-ES já tinha examinado o certame licitatório no Acórdão nº 000885/2024-2, de relatoria do insigne Conselheiro Luís Carlos Cicilliotti da Cunha, oportunidade em que foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Corte Estadual de Contas, inclusive em sede de embargos de declaração.

Por isso, o Conselheiro Davi Diniz de Carvalho consignou que “
eventual reanálise da questão, mesmo diante da completude das conclusões apresentadas na Instrução Técnica Conclusiva nº 4789/2023 (doc. 106), configuraria uma revisão indevida de decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, além de resultar na terceira apreciação do tema nesta Corte. Tal postura, com a devida vênia, não se revela técnica nem juridicamente adequada
” (fl. 14 do evento 13414642).

Diante desse cenário fático, nota-se que a agravada reiterou ações judiciais e representações administrativas com conteúdo semelhante, com o claro objetivo de paralisar o certame e preservar artificialmente seu vínculo contratual com o Município por meio de sucessivos expedientes emergenciais, em manifesta afronta aos princípios da moralidade e eficiência.

Ressalto que o ente público agravante contratou a Fire Horizontal Ltda. no dia 13 de novembro de 2024 para a prestação de serviços de manutenção e expansão de sinalização horizontal e vertical, com fornecimento de materiais (contrato nº 182/2024, fl. 02 do evento 65632827) e na mesma data a Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. para a prestação de serviços de implantação e manutenção da sinalização semafórica, com fornecimento de materiais (contrato nº 183/2024, fl. 03 do evento 65632827).

É inequívoco o risco que a decisão agravada ostenta ao interesse público primário e secundário, mesmo que tenha previsto a implementação gradual, a mobilização da agravada e a desmobilização das empresas contratadas há mais de 06 (seis) meses impactará negativamente a prestação dos serviços e trará impactos financeiros ao erário.

Na realidade, o
decisum
agravado viola o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois não considera as consequências práticas da decisão com mera cognição sumária acarretará em serviços públicos essenciais ao bom funcionamento do trânsito da municipalidade capixaba de maior população.

A decisão hostilizada não se atentou para o fato de que a Corte Estadual de Contas em 02 (dois) acórdãos distintos validou o procedimento licitatório, que no agravo de instrumento de nº 5005502-93.2024.8.08.0000 este relator rechaçou as teses de vícios no edital de concorrência pública, tampouco para o fato de que os órgãos técnicos da Prefeitura Municipal da Serra e do TCE-ES apontam para a inexequibilidade da proposta da empresa SINALES.

Importante destacar que o TCE-ES, no exercício de sua função constitucional de controle externo (art. 70 c/c art. 71 da CF), rejeitou de forma unânime a tese de exequibilidade da proposta da agravada, após análise técnica minuciosa e fundamentada da ITC 4789/2024, conferindo à decisão administrativa atacada presunção de legalidade e legitimidade reforçada.

Ignorar completamente essa análise técnica especializada, produzida por um órgão de controle externo com competência constitucional, seria temerário e desconsideraria a expertise do TCE-ES em matéria de licitações.

A juíza de primeira instância não considerou os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, nem as exigências das políticas públicas a seu cargo, consoante exige o art. 22 da LINDB, já que adotou uma postura que praticamente impõe à Administração Pública comprovar a inexequibilidade de proposta legalmente presumível como impraticável, quando esse encargo era da agravada SINALES.

Se a própria área técnica do TCE-ES entendeu que a SINALES não se desincumbiu desse ônus, os fundamentos genéricos referentes à economia aos cofres públicos não são suficientes para afastar a legítima escolha da Administração Pública, porquanto nem sempre o menor preço reflete a proposta mais vantajosa (art. 3º da Lei nº 8.666/93).

Dessarte, ao priorizar a mera expectativa de economia como critério absoluto de vantajosidade, sem considerar que a efetiva execução do objeto – com segurança jurídica e técnica – é condição indissociável da economicidade real, sob pena de ilusão contábil com prejuízos futuros à Administração, também afronta o art. 21 da LINDB.

Insta frisar, ainda, que a decisão de primeiro grau, ao deferir liminar que suspende a desclassificação e impõe a reclassificação da empresa agravada, acabou por esgotar o objeto da ação, em afronta ao artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92, e invadiu a esfera de discricionariedade técnica da Administração, ferindo o princípio da separação dos poderes.

A concessão de tutela de urgência em matéria de licitação exige cautela redobrada, pois pode causar prejuízos muito maiores do que os que se busca evitar, especialmente quando o certame já foi finalizado, os contratos foram assinados e os serviços já estão em andamento.

Ademais,a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, reforçada pela análise técnica do TCEES, somada à falta de comprovação da exequibilidade pela SINALES e o evidente risco de dano reverso, torna a decisão de primeiro grau insustentável.

Por fim, a paralisação e a nova contratação, mesmo com um período de transição de 60 (sessenta) dias, causariam um prejuízo incalculável à Administração e à população, que seriam submetidas a uma desnecessária descontinuidade dos serviços, além do evidente impacto financeiro com a mobilização e desmobilização de equipes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno (evento 14165599), que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo e sobrestou a eficácia do
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.tcees.tc.br/consultas/processo/
> acesso realizado no processo nº 06616/2024-2.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.